Tribunal: TJMT
Processo: 1041861-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041861-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL COMPLEMENTAR. OBSCURIDADE E OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, deu parcial provimento ao recurso do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para majorar os honorários advocatícios de R$ 4.750,00 para R$ 7.000,00 e negou provimento ao recurso do banco. O embargante aponta obscuridade e omissões no acórdão, notadamente quanto à indicação dos serviços não elencados no contrato, à análise das cláusulas contratuais e à fundamentação do valor arbitrado. Requer, com efeitos infringentes, a improcedência do pedido inicial ou a redução dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade na indicação dos serviços advocatícios não elencados no contrato; (
ii
) examinar eventual omissão quanto às formas de remuneração previstas contratualmente; (
iii
) apurar se houve omissão quanto à análise de termos de quitação e da contranotificação apresentada pelo embargado; (
iv
) determinar se o arbitramento de honorários é compatível com a existência de cláusulas remuneratórias específicas; e (v) averiguar se houve fundamentação suficiente para o valor arbitrado de R$ 7.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não contém obscuridade, tendo explicitado que os serviços não elencados no contrato são aqueles não previstos no rol taxativo de atos remunerados, mas ainda assim prestados pelo advogado.

A decisão embargada analisou adequadamente as formas de remuneração previstas no contrato, reconhecendo que, embora existam cláusulas remuneratórias, elas não abrangem todos os serviços efetivamente prestados.

Os termos de quitação e a contranotificação foram considerados no julgamento, mas não foram considerados suficientes para afastar a possibilidade de arbitramento de honorários.

A aplicação do §2º do art. 22 do Estatuto da OAB foi justificada pela constatação de ausência de estipulação remuneratória para determinados atos, o que autoriza o arbitramento judicial mesmo havendo contrato para outras etapas do serviço.

O valor de R$ 7.000,00 foi fundamentado com base na análise documental e nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desempenhado, não havendo exigência de detalhamento matemático.

A ausência de êxito na recuperação do crédito na ação originária não impede o arbitramento de honorários, pois a remuneração está vinculada ao trabalho desempenhado e não exclusivamente ao êxito da causa.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ensejar a oposição dos embargos, que se revelam como mera rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual que prevê remuneração por atos processuais específicos não impede o arbitramento judicial de honorários quando constatada a prestação de serviços não contemplados expressamente no contrato.

A análise dos elementos probatórios e contratuais pode conduzir à fixação de honorários complementares com base na efetiva atuação do advogado, ainda que o contrato preveja formas de remuneração distintas.

A fundamentação do arbitramento judicial de honorários pode basear-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de fórmula matemática exata.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1041861-03.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, deu parcial provimento ao recurso do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para majorar os honorários advocatícios arbitrados de R$ 4.750,00 para R$ 7.000,00, e negou provimento ao recurso do banco ré
u
(ID
309090382
).

Em suas razões,
o embargante alega a existência de obscuridade e omissões no julgado. Sustenta que há obscuridade quando o acórdão afirma que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
,
sem especificar quais seriam esses serviços.

Aponta omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, argumentando que o acórdão partiu de premissa equivocada ao não considerar que todos os honorários contratados já foram quitados.

Alega que o julgado não observou a contranotificação juntada pelo próprio embargado em sua inicial, onde estaria descrito que não há valores a serem pagos.

Sustenta ainda omissão quanto à análise das cláusulas do contrato de honorários firmado, questionando como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas.

Argumenta que o §2º do art. 22 do Estatuto da OAB só permite o arbitramento de honorários na falta de estipulação contratual, o que não seria o caso dos autos.

Por fim, alega omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 7.000,00, sustentando que não há fundamentação suficiente para justificar tal quantia.

Menciona
que o julgado não considerou que o banco não obteve êxito na recuperação de crédito na ação objeto da demanda.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido a título de honorários advocatícios

(ID
311575851
).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
313799897
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o
embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que afirma que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços.

N
o entanto, n
ão há obscuridade no julgado.

O acórdão foi claro ao explicar que os contratos firmados entre as partes continham rol taxativo de atos processuais remunerados, deixando sem contraprestação os demais serviços eventualmente prestados pelo advogado. Essa constatação decorreu da análise dos próprios instrumentos contratuais juntados aos autos, que estabeleciam pagamento por atos processuais específicos.

Os serviços não elencados no contrato são justamente aqueles que, embora tenham sido prestados pelo escritório embargado no patrocínio das causas, não constavam expressamente no rol taxativo de atos processuais remunerados previstos contratualmente.

Ainda, o
embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar detidamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços.

Tal alegação não procede. O acórdão expressamente reconheceu a existência de previsão contratual para remuneração de determinados atos processuais, mas concluiu, após análise dos contratos, que havia serviços prestados pelo embargado que não estavam contemplados no rol taxativo de atos remunerados.

O fato de o contrato prever diversas formas de remuneração (quando da distribuição da ação, quando da garantia do processo, quando da recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e em caso de irrecuperabilidade declarada) não afasta a conclusão de que havia serviços prestados que não se enquadravam em nenhuma dessas hipóteses, justificando o arbitramento judicial.

Quanto à alegação de que todos os honorários contratados estão quitados, o acórdão expressamente analisou os termos de quitação juntados aos autos, concluindo que
“
referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento
”
.

Não houve, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ademais, o
embargante questiona como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas, e sustenta que o §2º do art. 22 do Estatuto da OAB só permite o arbitramento de honorários na falta de estipulação contratual.

Não há omissão no julgado quanto a este ponto.

O acórdão expressamente reconheceu a existência de contrato entre as partes, mas concluiu que este continha rol taxativo de atos processuais remunerados, deixando sem contraprestação os demais serviços eventualmente prestados.

A aplicação do §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 se justifica precisamente porque, para os serviços prestados que não estavam contemplados no rol taxativo de atos remunerados, havia
“
falta de estipulação
”
contratual, autorizando o arbitramento judicial.

O acórdão não revisou ou anulou o contrato firmado entre as partes, apenas reconheceu que, para determinados serviços prestados pelo embargado, não havia previsão de remuneração, o que justifica o arbitramento judicial com base no dispositivo legal mencionado.

Por fim, o embargante alega omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 7.000,00, sustentando que não há fundamentação suficiente para justificar tal quantia.

Também não há omissão neste ponto.

O acórdão expressamente consignou que
“
o arbitramento judicial deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado, sem aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, uma vez que não se trata de verba sucumbencial, e sim de honorários contratuais não previamente estipulados
”
.

Além disso, o julgado afirmou que,
“
diante da documentação juntada aos autos e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração dos honorários para R$ 7.000,00
”
.

O valor arbitrado decorreu, portanto, da análise dos documentos juntados aos autos que comprovam o trabalho desempenhado pelo embargado, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo necessidade de especificar matematicamente como se chegou a tal montante.

Quanto à alegação de que o banco não obteve êxito na recuperação de crédito na ação objeto da demanda, cumpre ressaltar que o arbitramento de honorários não se vincula
exclusivamente ao
resultado final
da ação, mas sim ao trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado, independentemente do êxito da demanda.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025